Tribunal: TJMT
Processo: 1003455-41.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003455-41.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0014-42 (RECORRENTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), HELIO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 033.824.081-04 (RECORRIDO), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. VALOR RESSARCIDO ADMINISTRATIVAMENTE AO LONGO DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira procedeu com o ressarcimento administrativamente quando teve ciência da ação, pois não havia sido informada das transações não reconhecidas.

2. A parte autora, por sua vez, não traz qualquer elemento que indica a contestação administrativa das operações
sub judice
.

3. Inexistindo qualquer comprovante mínimo da prévia informação da instituição acerca da fraude, de rigor o afastamento da condenação por danos morais.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Em suas razões recursais, alegou inexistência de danos morais pelo fato de a questão ter sido resolvida administrativamente assim que o banco teve ciência do fato, que só ocorreu após a distribuição da demanda.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003455-41.2022.8.11.0021

Polo Ativo

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Polo Passivo

HELIO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento da condenação por danos morais, sendo incontroversa a perda do objeto em relação aos danos materiais, diante da devolução administrativa do valor objeto da transferência
.

Para contextualização, narra a parte autora, ora recorrida, que verificou transferência não reconhecida em seu extrato bancário (
id.
218187191
–
R$ 1.624,74) no dia 22/10/2022 e, por ter encontrado a agência bancária local fechada, se dirigiu até a Delegacia de Polícia de Cocalinho e registrou o boletim de ocorrência n. 2022.
292929 (id.
218187189
).

A parte recorrente, por sua vez, indica que não teve qualquer ciência de possíveis irregularidades na transação, haja vista a inexistência de qualquer contestação da operação junto à instituição financeira, tendo prosseguido com a devolução dos valores logo que tomou ciência da ação.

Pois bem.

A rigor, o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese
sub judice
, em que pese as alegações da parte autora
,
não está demonstrado nos autos qualquer elemento que justifique a condenação por danos morais, havendo a devolução dos valores antes mesmo da apresentação de contestação
.
O registro de boletim de ocorrência não implica na ciência automática da instituição e inexiste nos autos qualquer comprovante acerca de tentativas de solução administrativa com o banco.

Assim, evidenciada a ausência de desídia da instituição financeira em solucionar o imbróglio na conta da parte recorrida
, não se verifica situação capaz de extrapolar as raias extrapatrimoniais, sendo a
devolução dos valores
capaz de retornar o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e

DOU-LHE
PROVIMENTO
para
julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de arbitrar custas e honorários diante do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024